Tribunal: TJMT
Processo: 0022589-77.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0022589-77.2014.8.11.0045
APELANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO CO.
APELADO: PEDRO PAULO PICOLO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM Juiz Cássio Luís Furim, nos autos da Ação Declaratória c/c com Cobrança ajuizada por PEDRO PAULO PICOLO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a cobrança de royalties como indevida, a partir da extinção da proteção patentária de 20 anos (a partir de 01/09/2010, inclusive), a contar do depósito no país de origem (que ocorreu em 31/08/1990), determinando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos e a devolução é em dobro.
Por meio da petição de Id. 21842475, a apelante informa fato novo consubstanciado no julgamento do Recurso Especial no 1.610.728 – RS pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou por completo a pretensão dos Sindicatos do Rio Grande do Sul, no sentido de interferir ilegitimamente no sistema de licenciamento da MONSANTO, reconhecendo a legalidade da cobrança dos royalties em decorrência da exploração comercial de tecnologia da empresa titular de patentes regulamente concedidas pelo INPI.
No entanto, aduz que permanece sub judice o prazo das patentes da Monsanto, cuja matéria é a mesma debatida nos autos, em razão dos Recursos Extraordinários n. 797.449 E 807.578 E DA ADI 4.234, de modo que a e. Ministra Nancy Andrighi propôs a afetação do referido recurso como representativo de questão com “grande repercussão social”, o que foi aceito pela Segunda Seção do STJ, a qual assumiu incidentalmente, em sessão do dia 16/04/2018, a sua competência para dirimir a seguinte tese:
“Definir se é possível conferir proteção simultânea – pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97) - a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos.” - (TEMA/IAC no 4)
Portanto, muito embora na decisão de afetação da matéria não tenha sido determinada a suspensão dos recursos análogos pendentes de julgamento nos Tribunais locais, em razão de o art. 927, inciso III e o §3o do art. 947 do CPC/15 estabelecerem que a tese a ser fixada no Incidente de Assunção de Competência vincula todos os juízes e Tribunais, entendo como pertinente a pretensão da apelante em sobrestar o julgamento do presente recurso até o julgamento final do paradigma.
Assim, como o apelado, embora intimado para se manifestar sobre o noticiado, manteve-se inerte (Id. 28610993), determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema/IAC no 4 do STJ, mediante as anotações pertinente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora